Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741845-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710680-73.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por MARIA DE FÁTIMA RABELO, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE) indicado para o tratamento da Autora, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que a requerida autorize/custeie a cobertura integral do medicamento IBRANCE (palbociclibe) 125mg, pelo tempo indicado pela medica oncologista que acompanha a Requerente, sendo a posologia indicada de 1 caixa a cada ciclo de 28 dias. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ademais, tenho que o Rol de Procedimentos Médicos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo sobrepor-se ao tratamento indicado pelo médico assistente da autora. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: ‘APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. 1. Inexistindo pedido de produção de prova técnica, não pode ser reconhecida a alegação de cerceamento de defesa, especialmente na hipótese em que o conteúdo da contestação se limita ao alcance da cobertura contratual. 2. É indevida a recusa ao fornecimento do medicamento Ibrance (Polpociclibe) para o tratamento de câncer com fundamento em cláusula contratual, pois a exclusão de terapia ou tratamento prescrito para enfermidade abrangida pelo contrato constitui cláusula abusiva (Precedentes STJ). 3. O fato de o medicamento não constar do elenco dos fármacos e procedimentos listados pela ANS não afasta a responsabilidade do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1193722, 07247684720188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a a negativa injustificada de cobertura do tratamento da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do seu quadro de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve ‘irreversibilidade recíproca’, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: ‘ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.’ A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido’. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida autorize/custeie, imediatamente, a cobertura integral do medicamento IBRANCE (palbociclibe) 125mg, pelo tempo indicado pela medica oncologista que acompanha a Requerente, sendo a posologia indicada de 1 caixa a cada ciclo de 28 dias; sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, urgentemente, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 20 de agosto de 2020 17:08:27.” Alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “o fornecimento da medicação IBRANCE (palbociclibe) requerido pela Agravada NÃO está incluída no rol da ANS” (Num. 19852190 - Pág. 5). Argumenta que o medicamento em questão “foi avaliado, em combinação com fulvestranto, em somente um estudo fase III, com limitações metodológicas (estudo único, financiado pelo fabricante, análise interina, desfecho substituto) que podem superestimar os resultados, e que não foi capaz de averiguar se o palbociclibe é capaz de aumentar a sobrevida global ou a qualidade de vida das pacientes com câncer de mama avançado. O palbociclibe causou mais eventos adversos graves, como infecções e embolia pulmonar” (Num. 19852190 - Pág. 6). Sustenta que a Agravada está sujeita aos termos do contrato e que “a Lei 9.656/98, a qual regulamenta os planos de saúde, confere legitimidade à disposição contratual que determina como cobertura contratual o rol de procedimentos editado pela ANS. Determina o art. 10, §4, de mencionada lei ‘que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS’” (Num. 19852190 - Pág. 7). Discorre acerca da inexistência de comprovação da eficácia do medicamento e diz que “impor a Agravante obrigação de custear medicamento no qual a ANS não impôs como cobertura obrigatória, é no mínimo criar a indevida interferência do Poder Judiciário na regulação do sistema suplementar de saúde (judicialização), o que, sem dúvida traria mais incertezas em um setor” (Num. 19852190 - Pág. 11). Afirma que, “não sendo o medicamento Palbociclibe (Ibrance) constante do Rol da ANS bem como não constar a obrigatoriedade no instrumento contratual, esta Agravante não poderá ser compelida a suportar, em decisão liminar sem a devida contraprova, o eventual custo de um medicamento no qual não foi o acordado entre as partes bem como não está recebendo nenhum valor a mais para realizar a referida cobertura” (Num. 19852190 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 19852192 e 19852197). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710680-73.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por MARIA DE FÁTIMA RABELO, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE) indicado para o tratamento da Autora, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravante, quanto à cobertura do medicamento vindicado, qual seja, IBRANCE (PALBOCICLIBE), indicado para o tratamento da doença da Autora, ora Agravada. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA NEOPLÁSTICA. ROL DA ANS. CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência consistente em determinar que a o plano de saúde autorize e custeie a realização do tratamento da doença que acomete a autora através do fornecimento do medicamento IBRANCE e FEMARA, nos termos prescritos por seu médico. 2. Embora se trate de plano de saúde na modalidade de autogestão, os contratos firmados com seus beneficiários devem ser interpretados com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana, observando-se, ainda, a finalidade primeira dos contratos de plano de saúde, que é oferecer aos aderentes os serviços e meios necessários para o tratamento de moléstias. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1202976, 07115371920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “apelação cível. direito civil. contrato de plano de saúde de autogestão. recusa indevida do plano de saúde em fornecer medicamento indicado pelo médico. paciente portadora de câncer de mama. compensação por danos morais. valor fixado corretamente (r$ 10.000,00). sentença mantida. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça), não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. É dever da operadora do plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao segurado quando houver previsão contratual de cobertura da doença e a prescrição médica do tratamento. 3. É indevida recusa da operadora de plano de saúde em fornecer a medicação indicada pelo médico, sob alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265) (...). 8. Apelação desprovida.” (Acórdão 1211101, 07086150220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. 1. Inexistindo pedido de produção de prova técnica, não pode ser reconhecida a alegação de cerceamento de defesa, especialmente na hipótese em que o conteúdo da contestação se limita ao alcance da cobertura contratual. 2. É indevida a recusa ao fornecimento do medicamento Ibrance (Polpociclibe) para o tratamento de câncer com fundamento em cláusula contratual, pois a exclusão de terapia ou tratamento prescrito para enfermidade abrangida pelo contrato constitui cláusula abusiva (Precedentes STJ). 3. O fato de o medicamento não constar do elenco dos fármacos e procedimentos listados pela ANS não afasta a responsabilidade do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão 1193722, 07247684720188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de orientação, transcreve-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário’ (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020) 2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que ‘é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo’ (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019) 3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que ‘há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente’ (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto. 5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) Registre, ainda, que não se trata de recusa ao fornecimento de medicamento importado não nacionalizado, já que o referido fármaco detém registro na ANVISA (1021602570032), mas sim de recusa com base na ausência de previsão do fármaco no rol da ANS, o que, conforme asseverado, em princípio, não se sustenta. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador